Tribunal: TJES
Processo: 0002393-96.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002393-96.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA LUCIA BARRETO DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13.11.2019. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ARE Nº 709.212/DF. NULIDADE DOS CONTRATOS CELEBRADOS DE FORMA CONTÍNUA. DIREITO AO FGTS. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedente ação de cobrança de FGTS proposta por servidora temporária contra o Município, sob fundamento de validade dos contratos administrativos firmados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em casos de nulidade de contratação temporária; e (ii) se as contratações sucessivas caracterizam nulidade do vínculo, gerando direito ao recebimento do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da repercussão geral firmada pelo STF no ARE nº 709.212/DF (Tema 608), o prazo prescricional do FGTS é quinquenal, com efeitos modulados a partir de 13.11.2014.

4. Segundo a modulação de efeitos, aplica-se o prazo trintenário às ações ajuizadas até 13.11.2019 e o prazo quinquenal às ações posteriores. Como a presente ação foi ajuizada em 13.02.2019, aplica-se a prescrição trintenária.

5. Constatou-se que os vínculos da autora entre 25.07.2005 e 02.08.2010 decorreram de contratações sucessivas, sem solução de continuidade, revelando a satisfação de necessidade permanente da Administração e violação ao art. 37, IX, da CF/1988.

6. Reconhecida a nulidade dos contratos, é devido o pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado, conforme precedentes do STF (Tema 916, RE nº 765.320/DF) e Súmula nº 363 do TST.

7. A correção monetária das verbas de FGTS deverá observar a TR até a publicação da ata de julgamento da ADI 5090, aplicando-se, a partir de então, o IPCA como índice mínimo de atualização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição quinquenal, reconhecer a nulidade dos contratos firmados a partir de 25.07.2005 e condenar o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações de cobrança de FGTS ajuizadas até 13.11.2019, aplica-se o prazo prescricional trintenário, conforme modulação de efeitos fixada no ARE nº 709.212/DF. 2. As contratações temporárias sucessivas e contínuas configuram nulidade e geram direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0002393-96.2019.8.08.0012

RECORRENTE: REGINA LUCIA BARRETO DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13.11.2019. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ARE Nº 709.212/DF. NULIDADE DOS CONTRATOS CELEBRADOS DE FORMA CONTÍNUA. DIREITO AO FGTS. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedente ação de cobrança de FGTS proposta por servidora temporária contra o Município, sob fundamento de validade dos contratos administrativos firmados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em casos de nulidade de contratação temporária; e (ii) se as contratações sucessivas caracterizam nulidade do vínculo, gerando direito ao recebimento do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da repercussão geral firmada pelo STF no ARE nº 709.212/DF (Tema 608), o prazo prescricional do FGTS é quinquenal, com efeitos modulados a partir de 13.11.2014.

4. Segundo a modulação de efeitos, aplica-se o prazo trintenário às ações ajuizadas até 13.11.2019 e o prazo quinquenal às ações posteriores. Como a presente ação foi ajuizada em 13.02.2019, aplica-se a prescrição trintenária.

5. Constatou-se que os vínculos da autora entre 25.07.2005 e 02.08.2010 decorreram de contratações sucessivas, sem solução de continuidade, revelando a satisfação de necessidade permanente da Administração e violação ao art. 37, IX, da CF/1988.

6. Reconhecida a nulidade dos contratos, é devido o pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado, conforme precedentes do STF (Tema 916, RE nº 765.320/DF) e Súmula nº 363 do TST.

7. A correção monetária das verbas de FGTS deverá observar a TR até a publicação da ata de julgamento da ADI 5090, aplicando-se, a partir de então, o IPCA como índice mínimo de atualização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição quinquenal, reconhecer a nulidade dos contratos firmados a partir de 25.07.2005 e condenar o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações de cobrança de FGTS ajuizadas até 13.11.2019, aplica-se o prazo prescricional trintenário, conforme modulação de efeitos fixada no ARE nº 709.212/DF. 2. As contratações temporárias sucessivas e contínuas configuram nulidade e geram direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
REGINA LUCIA BARRETO DOS SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual a autora pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o réu, em razão da inobservância dos requisitos legais, e, por consequência, a condenação deste ao pagamento do FGTS dos períodos laborados.

Em contestação (págs. 75/83 do arquivo digital), o Município sustenta, preliminarmente, a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança do FGTS. No mérito, aduz que o contrato temporário para admissão da autora foi celebrado em obediência às regras constitucionais e aos parâmetros legais que autorizam a contratação administrativa. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs. 94/101), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, diante da realidade dos autos, acolho a prejudicial aventada e pronuncio a prescrição incidente sobre a pretensão relativa as parcelas remuneratórias e de FGTS dos contratos temporários firmados entre a parte autora, REGINA LUCIA BARRETO DOS SANTOS, e a parte requerida, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao tempo em que julgo improcedentes os pedidos e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 4ã7, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei n°. 13.105/2015).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (págs. 105/114), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto faz jus ao recebimento das verbas correspondentes ao FGTS de todo o período laboral, devendo ser aplicado o prazo prescricional trintenário, com a consequente declaração de nulidade dos contratos e a condenação do ente público ao pagamento do FGTS devido.

Contrarrazões do Município (págs. 118/123), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à parte autora o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de FGTS decorrente da alegada nulidade de contratação temporária com o Poder Público e, por consequência, ao direito da autora/recorrente ao recebimento do FGTS do período laborado.

Pois bem.

Registro que, em meu entendimento pessoal, nos casos que envolvem a Fazenda Pública em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos temporários com sucessivas renovações, o prazo prescricional seria sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, por se tratar de norma especial.

Contudo, curvo-me ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, com a devida modulação dos efeitos, em atenção ao disposto nos arts. 926 e 927 do CPC.

Da análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator no ARE n.º 709.212, extrai-se que a modulação dos efeitos quanto à aplicação da prescrição quinquenal deve ocorrer nos seguintes termos:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. (p. 29)
(destaquei)

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

No que se refere à modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212, seguem os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em
13/02/2019
, não há que se falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, segundo o qual, se a ação de cobrança de FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional aplicável é o trintenário.

Ante o exposto, e com a devida vênia do Ilustre sentenciante, divirjo de seu entendimento para afastar o reconhecimento da prescrição no presente caso.

Superado o tema, passo à análise da alegada nulidade das contratações.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público não pode ser utilizada como meio ordinário de provimento de cargos de necessidade permanente. Sua regularidade exige que a necessidade seja, de fato, temporária e que o vínculo não seja sucessivamente prorrogado a ponto de descaracterizar sua natureza transitória, sob pena de configurar burla à regra do concurso público.

O que eiva de nulidade a contratação temporária é a ocorrência de sucessivas e exageradas prorrogações que demonstrem o intuito de preencher uma necessidade permanente da Administração. O E. TJES possui precedentes que consideram razoável a renovação de certos contratos por períodos de até três anos.

Analisando os autos, verifica-se que a autora, ora recorrente, foi contratada para os seguintes períodos, conforme declaração de tempo de serviço (pág. 35 do arquivo digital):

03/03/1997 a 30/12/1997 - Auxiliar de Ensino.

19/02/1998 a 31/12/1998 - Auxiliar de Ensino.

25/07/2005 a 21/01/2006 - Auxiliar de Serviços Educacionais.

01/02/2006 a 31/12/2006 - Auxiliar de Serviços Educacionais.

02/01/2007 a 31/12/2007 - Auxiliar de Serviços Educacionais.

02/01/2008 a 31/12/2008 - Auxiliar de Serviços Educacionais.

05/01/2009 a 31/12/2009 - Auxiliar de Serviços Educacionais.

04/01/2010 a 30/04/2010 - Auxiliar de Serviços Educacionais.

01/05/2010 a 02/08/2010 - Auxiliar Administrativo.

Em relação aos primeiros contratos (1997 e 1998), a soma dos dois vínculos não alcança 24 meses, não havendo, entre eles, a continuidade necessária para caracterizar a nulidade.

Por outro lado, no que diz respeito ao vínculo iniciado em
25/07/2005
, observo sucessivas contratações, de forma quase ininterrupta, que, somadas, ultrapassam cinco anos. Tais renovações, com curtos intervalos, não evidenciam situação excepcional e transitória, mas sim necessidade permanente da Administração, em afronta ao disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito ao pagamento da contraprestação pactuada e dos depósitos do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF em repercussão geral e em linha com o disposto na Súmula nº 363 do TST, não se incluindo verbas de natureza indenizatória.

No que diz respeito aos índices aplicáveis, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5090, firmou que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo IPCA. Contudo, modulando os efeitos, a correção monetária deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da referida ADI, aplicando-se, a partir de então, a nova sistemática (rendimento da poupança, com piso no IPCA).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição quinquenal e, no mérito, declarar nulos os contratos temporários firmados a partir de 25/07/2005.

Por conseguinte, condeno o Município de Cariacica ao pagamento dos depósitos de FGTS incidentes sobre as verbas salariais (excluídas as de caráter indenizatório) percebidas nos períodos de 25/07/2005 a 21/01/2006, 01/02/2006 a 31/12/2006, 02/01/2007 a 31/12/2007, 02/01/2008 a 31/12/2008, 05/01/2009 a 31/12/2009, 04/01/2010 a 30/04/2010 e 01/05/2010 a 02/08/2010. O montante devido deverá ser atualizado nos termos da fundamentação.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso, negando provimento ao mesmo e mantendo a sentença na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. É como voto.